Tribunal: TJMT
Processo: 0021091-55.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021091-55.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Competência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RICARDO ALMEIDA GIL - CPF: 304.336.061-34 (EMBARGANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE QUE RECONHECEU A OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO REFORMADA. CRÉDITO CONSTITUIDO EM SEGUNDO GRAU NO VALOR LÍQUIDO DA CERTIDÃO. PRENTENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR TOTAL SEM DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO DE ALMEIDA GIL (ID Num. 56217972) contra acórdão (ID Num. 55851475) que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação por ele interposto, “
para afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, e JULGAR PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do CPC, razão porque, CONSTITUO de pleno direito, o título executivo, no valor líquido de R$ 41.873,63 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), já descontado o Imposto de renda (ID Num. 7053673), com incidência de correção monetária a partir da data prevista para o pagamento, acrescidos juros de mora, a partir da citação, e índices conforme Tema 810/STF e Tema 905/STF
”.

Nas razões recursais, o embargante alega que a decisão é obscura e contraditória, pois o título de crédito foi constituído no valor líquido da certidão (R$ 41.873,63), “já descontado o imposto de renda”, mas em equívoco, pois “
quando este valor será pago em data futura e, assim sendo, somente ocorrerá em data futura o fato gerador do tributo, portanto, o valor correto é R$56.895,05, sem desconto de imposto de renda
”.

Por esse motivo, requer a alteração do acórdão, para que se faça constar que o valor do crédito corresponde a R$56.895,05 (cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinco centavos).

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões aos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO. (ID Num. 59708998)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso em tela, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, “contradição e obscuridade” pois a interpretação do julgado divergiu da sua pretensão total.

A certidão n° 9.1.089.531-7 que embasou a monitória (ID Num. 7053673) descreve que o valor líquido do crédito - “já descontado o imposto de renda” - é R$ 41.873,63 (quarenta e um mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos), sendo esse o valor devido ao credor, o qual deve ser atualizado conforme diretrizes do voto proferido nos autos do recurso de apelação.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP nº 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021